Tribunal: TJDFT
Processo: 0003148-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0003148-71.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EMERSON SOUSA DE BRITO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo EMERSON SOUSA DE BRITO em desfavor do Acórdão n.o 1395823 (ID n.o 32414262), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso manejado pela defesa, e manteve a sentença condenatória criminal. Verifica-se que os presentes embargos de declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Remetam-se os autos à d. procuradoria de Justiça Criminal para apresentar as contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BrasíliaDF, 22 de fevereiro de 2022 16:59:20. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador